Tribunal: TJPA
Processo: 0800149-35.2020.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800149-35.2020.8.14.0021

APELANTE: FRANCISCO LIMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157,

§2º, II e § 2º-A
,
DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - NÃO ACOLHIDA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA.

1
.
A manifestação de vontade do réu de recorrer, declarada ao Oficial de Justiça no momento da intimação da sentença condenatória é considerada como termo de interposição da apelação, sendo mera irregularidade a apresentação das razões recursais a destempo.

2. A dúvida beneficia o réu, sendo a absolvição medida que se impõe quando não há provas suficientes para lhe imputar a autoria delitiva, artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

3.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

FRANCISCO LIMA DA SILVA
,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-açu.

Narra a denúncia, em suma, que no dia 14 de fevereiro de 2020, por volta das 08h57min, o apelante, na companhia de um comparsa, abordou a vítima na rua Macário Felipe Antônio, em frente a uma sucataria, no município de Igarapé-açu e, mediante emprego de arma de fogo, subtraiu uma motocicleta, empreendendo fuga em seguida. O ofendido, então, juntamente com o seu tio, perseguiu os assaltantes e viu que esses fugiram rumo à Colina do Montenegro, indo até Abaetezinho, no município de Marapanim, quando acionou a polícia, a qual, após diligências, efetuou a prisão do apelante e recuperou a
res furtiva
(cf. ID 5058263).

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o MM. Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o réu nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, fixando-lhe a pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa (cf. ID 5058329).

Inconformado, pugna o apelante pela sua absolvição por insuficiência de provas (cf. 5058337).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o não conhecimento do apelo por intempestividade e, no mérito, pugna pelo improvimento (cf. 5058339).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se também pelo não conhecimento e, no mérito, pelo improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. 6187506).

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Primeiramente, cumpre analisar a preliminar de intempestividade do recurso arguida pelo Ministério Público de 1º grau em suas contrarrazões, a qual foi ratificada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Aduz o
parquet
que o apelante foi intimado da sentença no dia 26/11/2020 e que a interposição da apelação pela Defensoria Pública juntamente com as razões recursais ocorreu no dia 06/03/2021.

Não tem razão o Ministério Público.

Como bem pontuou o MM. Juiz
a quo
durante o seu juízo de admissibilidade (ID 5058346), quando intimado da sentença, o réu expressou desejo de recorrer perante o Oficial de Justiça (ID 5058335).

Dessa forma, considera-se essa manifestação de vontade como sendo o termo de interposição da apelação, constituindo mera irregularidade a apresentação das razões recursais realizada a destempo.

Portanto, rejeito a preliminar de intempestividade e conheço do recurso.

Passo à análise do mérito, consignando de antemão a existência do crime, cuja materialidade restou devidamente comprovada por meio dos documentos juntados aos autos, como o auto de exibição e apreensão da
res furtiva
(ID 5058260), bem como das declarações prestadas em sede policial e confirmadas em juízo, passando com lisura sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem, esta apelação tem como cerne pedido de absolvição, alegando o apelante que o conjunto probatório é insuficiente para lhe imputar a autoria delitiva, devendo prevalecer, no caso, o princípio do
in dubio pro reo
.

Tem razão a defesa.

Compulsando os autos, constato não haver a devida comprovação sobre dois pontos fundamentais para a imputação segura da autoria delitiva do caso ao apelante: a) se o crime foi praticado por uma ou duas pessoas; b) se quem fez a abordagem à vítima foi, de fato, o apelante. Como não houve testemunhas do momento do cometimento do roubo, é no depoimento da vítima em juízo, cuja palavra deve preponderar em crimes dessa natureza, que tais questões deveriam ser respondidas. Com essa premissa em mente, destaco os seguintes pontos do relato do ofendido:

a)
No começo do depoimento, contou que o roubo foi praticado por apenas um indivíduo (ID 5058310, intervalo 00:01:47/00:01:52).

b)
Quando perguntado pela promotora de Justiça, reafirmou que somente uma pessoa cometeu o crime, dizendo que só avistou duas pessoas em um momento posterior, conforme transcrevo: “na hora era só um, mas depois quando eu fui atrás mais o meu tio, ia as duas pessoas na moto já” (ID 5058310, intervalo 00:01:58/00:02:07).

c)
Após a resposta anterior, porém, a Promotora fez a seguinte pergunta: “um lhe abordou e outro ficou aguardando esse que lhe abordou e depois eles fugiram juntos? Foi isso?”. O ofendido afirmou que sim (ID 5058310, intervalo 00:02:11/00:02:18).

d)
Ao Defensor Público, por outro lado, informou que o avistamento da dupla se deu somente quando realizava incursão juntamente com o seu tio em busca do veículo roubado, afirmando haver já os dois sujeitos na motocicleta rumo ao “Abaetezinho” (ID 5058313, intervalo 00:01:30/00:01:43). Em complemento, o Defensor perguntou: “então, ou seja, o senhor não visualizou a pessoa que foi presa lá quando o senhor foi assaltado, o senhor já veio visualizar depois de determinado tempo numa segunda incursão, foi quando o senhor de moto com o seu tio conseguiu visualizar duas pessoas passando na sua moto. Foi isso?”. O ofendido respondeu que sim (ID 5058313, intervalo 00:01:54/00:02:10).

e)
A vítima afirmou que o apelante estava na garupa da motocicleta quando seguiam rumo ao “Abaetezinho” (ID 5058315, intervalo 00:00:26/00:00:30).

f)
A informação do destino da dupla foi repassada à polícia (ID 5058314, intervalo 00:01:22/00:01:26), que chegou ao local indicado, tendo uma pessoa fugido e o outra, o apelante, permanecido, sendo presa em flagrante (ID 5058314, intervalo 00:01:40/00:01:51).

g)
Na parte final do depoimento, quando reinquirida pelo MM. Magistrado de maneira mais incisiva, a vítima respondeu afirmativamente às seguintes perguntas (ID 5058316): 1) “quando o senhor foi abordado, o senhor foi abordado por uma pessoa. É isso? Sim ou não?”; 2)

“quando o senhor olhou essa pessoa fugindo na sua moto, depois subiu uma outra pessoa na sua moto. É isso?”; e 3) “depois, quarenta minutos depois, o senhor encontrou duas pessoas na moto, o senhor foi atrás, fez aquela (inaudível), eram as mesmas pessoas com as mesmas características das que fugiram na sua moto?”.

Há de se notar, portanto, a existência nos autos de duas versões sobre a quantidade de assaltantes, pois ora a vítima afirma que o delito foi cometido por um único indivíduo e que somente em um segundo momento (quando partiu com o seu tio para tentar localizar a motocicleta)

avistou duas pessoas, ora afirma a presença da dupla durante a ação criminosa, como se tivesse visto um dos sujeitos aguardando a execução do crime para ambos fugirem juntos na motocicleta.

Além disso, as contradições não se restringiram à existência ou não de concurso de pessoas, recaindo também sobre a identificação do sujeito que abordou o ofendido, eis que em dado momento do seu depoimento, afirmou não saber precisar quem o rendeu com a arma de fogo, pois o criminoso usava chapéu e estava um pouco escuro (ID 5058312, intervalo 00:01:00/00:01:23). Contudo, em outro trecho, apontou o apelante como sendo quem o abordou (ID 5058315, intervalo 00:00:01/00:00:06).

Frente a tais controvérsias sobre a participação do apelante no momento do crime sob testilha, seja como autor, seja como coautor, e ausentes outras provas nos autos capazes de elidi-las, a absolvição é medida que se impõe. Some-se a isso o fato de que o réu alega inocência em seu interrogatório, apresentando versão que considero verossímil para justificar a sua presença na garupa da motocicleta no momento posterior ao crime (quando seguia para o “Abaetezinho”) e no local da prisão em flagrante (ID 5058318), embora não seja consistente o bastante para uma absolvição aos moldes do inciso IV do art. 386 do Código de Processo Penal.

Nessa linha, verificado não emergir dos autos a certeza necessária para fazer recair sobre o apelante a autoria delitiva, a dúvida o beneficia
,
motivo por que o absolvo por insuficiência de provas, conforme artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para absolver o apelante
FRANCISCO LIMA DA SILVA
,
nascido no dia 30/10/1996, filho de
Antônia Alves Lima
, das acusações, por insuficiência de provas,
devendo ser posto imediatamente em liberdade, se
não estiver preso
por outro motivo
.

Vale o presente como Ofício/Alvará de Soltura.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 09/08/2023